Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-71.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003345-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALTINO ONO MORAES - CPF: 732.150.829-34 (EMBARGANTE), DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES MORAES - CPF: 550.318.899-34 (EMBARGANTE), OSMAR NECHI - CPF: 256.277.919-34 (EMBARGANTE), MIRDI NICHI - CPF: 554.197.981-15 (EMBARGANTE), REGINA CELIA SIMOES DE MORAES - CPF: 537.584.399-49 (EMBARGANTE), IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES - CPF: 085.746.199-06 (EMBARGANTE), MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES - CPF: 092.843.149-50 (EMBARGANTE), OSVALDO NECHI - CPF: 140.571.239-20 (EMBARGANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (EMBARGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (EMBARGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA COAN - CPF: 007.369.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE PAULA DA SILVA - CPF: 125.444.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCINDO TOMELIN - CPF: 049.589.349-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIAS COAN (TERCEIRO INTERESSADO), FILOMENA TOMELIN - CPF: 771.562.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO VICENTE DOMINGUES - CPF: 158.733.746-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIE MARIE EHLKE COAN - CPF: 631.375.859-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL LEANDRO DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VICENTE DOMINGUES - CPF: 005.090.436-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA BORGES ASSIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON VICENTE DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ORMINDA XAVIER MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DAL PAI - CPF: 004.174.259-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA CONSOLARI LAZARINI COAN - CPF: 651.775.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO DA FAZENDA SÃO JOÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANAMARIA GAUDENCIO MARTINS - CPF: 923.870.201-20 (EMBARGANTE), CASSIO GAUDENCIO MARTINS - CPF: 280.310.318-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 961.539.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 627.561.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS GAUDENCIO MARTINS - CPF: 925.130.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GAUDENCIO MARTINS - CPF: 000.891.891-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, INCISO II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANAMARIA GAUDENCIO MARTINS E OUTROS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos embargantes, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, INCISO II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é possível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu, não havendo qualquer prejuízo aos requeridos (TJ-MG - AI: 10000222448888001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023). Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa nas razões declaratórias de nulidade do contrato de compra e venda deve corresponder ao valor do contrato. (ID.177212687).”

Em suas razões, de ID.177535183, os embargantes aduzem preliminarmente a nulidade do julgamento, haja vista que fora realizado o pleito de sustentação oral. No mérito, aduz a ocorrência de contradição e omissão quanto ao pleito de ampliação do polo passivo e o valor reconvencional.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que os embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto a ampliação do polo passivo e o valor da causa no pedido reconvencional,
in verbis:

“Quanto à alteração do polo passivo, ressalto que é vedada a emenda da exordial após a citação do réu quando há modificação do pedido e da causa de pedir, o que não se confunde com a mera adequação do polo passivo da lide, como é o caso dos autos. Neste sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CASSADA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CPC/1973. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A vedação de emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há alteração da causa de pedir ou do pedido, sendo possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação. Precedentes. [...].(STJ - AgRg. no REsp. nº 1.554.906/PR, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, Acórdão publicado no DJe de 22/04/2016).” Saliento que alteração do polo passivo da lide, mesmo após a citação e apresentação de contestação, não carece do consentimento do réu, tratando-se de medida que atenta aos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e da efetividade do ato judicial, não ensejando qualquer ofensa ao direito dos agravantes, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, in verbis: “ No caso dos autos, verifico que a retificação do polo passivo não irá alterar o pedido ou a causa de pedir, mas apenas e tão somente incluir o coproprietário do imóvel, objeto da ação, cuja esfera jurídica será afetada, em caso de procedência do pedido. Destarte, cabe a relativização das regras previstas no art. 329 do CPC para se permitir a emenda da inicial após a citação, desde que isso não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido.”

Por fim, quanto ao valor da causa atribuído na reconvenção, o artigo 292, Inciso II do CPC dispõe que: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;” In casu, o pedido reconvencional é a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda e dos registros das transcrições nº 6265 e 6266. Assim, o valor da reconvenção deverá corresponder ao valor dos contratos, conforme bem mencionado pelo Juízo a quo. Neste sentido: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - REQUISITOS PRESENTES - VALOR DA CAUSA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ART. 292, INCISO II DO CPC - VALOR DO CONTRATO. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa nas razões declaratórias de nulidade de contrato de compra e venda deve corresponder ao valor do contrato. (TJ-MG - AI: 10000221824923001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022).”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023